Tribunal: TJES
Processo: 0013958-94.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013958-94.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACRÉSCIMO DA ÁREA A SER RETIFICADA. POSSIBILIDADE. ERRO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA MATRÍCULA A REALIDADE DO BEM. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 STJ. VALOR DA CAUSA SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É possível o pedido de retificação de registro de imóvel mediante processo de jurisdição voluntária, mesmo que implique em acréscimo substancial da área, se demonstrada a discrepância por profissional competente e exista a anuência de todos os confrontantes, segundo a Lei de Registro Públicos (Lei nº 6.015/73).

2.
A retificação do registro ou averbação de um imóvel, poderá ser pleiteada pelo interessado, se o título for omisso, impreciso ou não exprimir a verdade, mediante requerimento perante o Oficial do Registro de Imóveis competente ou mesmo pela via judicial,
ex vi,
artigo 212 da Lei nº 6.015/73.

3.
É indispensável a apresentação de planta com memorial descritivo assinado por profissional habilitado, com a devida prova de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e pelos confrontantes, para correção de erro constante na matrícula de um bem imóvel que resulte na alteração da sua área.

4.
Hipótese em que a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim pretende a retificação de registro do imóvel, com a
lteração da área total, de 827,00 m2 (oitocentos e vinte e sete metros quadrados) para 982,39 m2 (novecentos e oitenta e dois metros e trinta e nove centímetros quadrados),
comprovado através de planta subscrita por agrimensor.

5
.

A
anuência dos confrontantes é presumida quando

deixam de apresentar impugnação
no prazo da notificação,
conforme prescrito no
parágrafo 4º do artigo 213, alterado pela Lei nº 10.931/04.

6
.

Não se pode exigir que construções anteriores ao Plano Diretor Municipal estejam dentro dos parâmetros a partir de então estabelecidos, pois s
egundo o
princípio do
tempus regit actum
, as regras de direito material
incidem a partir da vigência da lei nova, de modo que não retroagem para
afetar as situações já consolidas sob a vigência de regramento anterior.

7
.
Cabe a parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça, a demonstração da capacidade financeira da parte adversa em arcar com os encargos processuais. A simples alegação de que o beneficiário não tem direito ao beneplácito, sem prova alguma nesse sentido, não é fato hábil a elidir a concessão.

9
.
Havendo
o Município resistido a pretensão autoral e sendo constatada a sua sucumbência parcial, de rigor
a condenação na verba honorária, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

9
.

De ofício
sentença reformada para arbitrar
os honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa,
ante o Tema 1076, do STJ. S
uspensa a exigibilidade da autora/apelada, a teor do art. 98, §3°, do CPC.

10.

Remessa necessária julgada improcedente.
Recurso
conhecido e des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, julgar improcedente a remessa necessária, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0013958-94.2018.8.08.0011

APTE:
MUNICÍPIO D
E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO:
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PAROQUIA SAO FILIPE

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, trata-se de processo em continuação de julgamento, após questão de Ordem Suscitada pelo Des.
Fábio Brasil Nery atinente a necessidade de oitiva da d. Procuradoria de Justiça, por tratar-se os autos de retificação de registros públicos,
acolhi e determinei a oitiva do
Parquet
, cuja manifestação consta do ID 9438622.

Adiante,
t
r
ata-se de
R
emessa
N
ecessária

da r. sentença que

julg
ou parcialmente

procedente o pedido formulado pel
a
Autor
a
,
determinando a retificação da matrícula nº 36.240, Livro nº2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício – 1ª Zona Registral em Cachoeiro de Itapemirim,
nos termos d
a planta de fls. 17, com as ressalvas feitas no pronunciamento judicial.

E

apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO D
E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da
S
entença que julgou

parcialmente
procedente
os pedidos elencados na petição inicial
,
com o intuito de afastar
a sua condenação em honorários advocatícios, bem como
para revogar
a concessão de gratuidade de justiça à apelada
.

1.
DA REMESSA NECESSÁRIA:

Extrai-se dos autos que
a ação originária foi ajuizada
com o intu
ito de retifica
ção

d
a descrição do imóvel matriculado sob o nº 36.240, no Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício – 1ª Zona Registral em Cachoeiro de Itapemirim, implicando em uma alteração da área total, de 827,00 m2
(oitocentos e vinte e sete metros quadrados)
para 982,39 m2
(novecentos e oitenta e dois metros e trinta e nove centímetros quadrados)
, da linha perimetral e dos confrontantes, de modo que o bem passe a consta
r nos termos da
planta de fl.17, subscrit
a
por
expert
(engenheiro agrimensor inscrito no CREA sob o nº 67.694-/MG Visto 123-98/ES),
bem como para que seja inserido o endereço atual do bem, qual seja, Rua Costa Pereira, nº 41, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29314-110.

Regularmente citados, os confrontantes não impugnaram o pedido,
todavia, o Município de Cachoeiro de Itapemirim aduziu que: (i)
(i) o
rito deveria ter sido o do procedimento contencioso e não o voluntário
; (ii) o objeto da demanda
não se trata de
retificação de registro imobiliário,
mas sim de
reconhecimento de domínio; (iii)
existe

a
necessidade

da
anuência de todos os confrontantes;
e
(i
v
)
a

modificação
pretendida não
observ
a o
espaço do passeio público tal
como
exigido pela
municipalidade no Plano Diretor Municipal (PDM)

atual,
datado de 1996
(fls.
41/46
e

59/64;
pág. 81/88 do arquivo 1 e pág. 01/03 e 31/41 do arquivo 2
)

Pois bem.

Consoante o artigo 212 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, poderá a parte interessada requerer a retificação por meio de procedimento administrativo ou judicial.

Em evolução, o artigo 213 do mesmo regramento legal dispõe que, nos casos previstos no inciso I, a retificação poderá ocorrer de ofício ou mediante provocação do interessado e apenas mediante requisição da parte interessa na hipótese do inciso II, consistente na inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, modificação da área.

Nesta última situação, p
ara que seja possível a correção das medidas perimetrais, necessário que o requerente apresente
planta e
memorial descritivo
assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de
A
notação de
R
esponsabilidade
T
écnica
(ART)
do órgão competente,
bem como que demonstre a anuência dos confrontantes do imóvel retificando,
seja
por meio de assinatura na planta que instrui o pleito autoral ou
seja
com a não apresentação de impugnação após notificação específica para este fim.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL RURAL - ERRO NA MATRÍCULA - AUMENTO SIGNIFICATIVO DA ÁREA DO IMÓVEL - ART. 213, INCISO II DA LEI Nº 6.015/1973 - INEXISTÊNCIA DE LIMITES DE DIMENSÃO PARA A RETIFICAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A ALTERAÇÃO DA ÁREA DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO. -
A Lei nº 6.015/1973 ( Lei de Registros Publicos), em seu art. 212, assim como o Código Civil, em seu art. 1.247, assentam que o interessado poderá pleitear a retificação do registro ou averbação de um imóvel, se for este omisso, impreciso, ou não exprimir a verdade, mediante requerimento perante o Oficial do Registro de Imóveis competente, ou mesmo pelas vias judiciais - De acordo com o art. 213, inciso II, também da Lei de Registros publicos, eventuais erros constantes na matrícula de um imóvel que resulte na alteração da sua área podem ser corrigidos mediante a simples retificação do registro, sendo imprescindível que o feito administrativo ou judicial seja instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com a devida prova de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), e pelos confrontantes do imóvel
- Em sendo verificado que a demanda não pretende a aquisição de propriedade em favor dos autores, mormente pelo fato de restarem preenchidos todos os requisitos atinentes à retificação do registro do imóvel em decorrência de alteração de medida perimetral, a sentença responsável pela extinção da ação merece reforma.
(TJ-MG - AC: 10000181173675001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUMENTO CONSIDERÁVEL DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À PRETENSÃO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA APTA A JULGAMENTO IMEDIATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. LEI DE REGISTROS PUBLICOS. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 213, 214, 227 E 228. DECLARAÇÃO DOS CONFRONTANTES E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO QUE GARANTEM A IMUTABILIDADE DA PROPRIEDADE, APESAR DO ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DE ÁREA A SER RETIFICADA. EQUÍVOCO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA MATRÍCULA À REALIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS A TERCEIROS DESCARTADA. POSICIONAMENTO MINISTERIAL FAVORÁVEL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
"Havendo inadequações no registro imobiliário, o interessado poderá requerer judicialmente a retificação mediante procedimento de jurisdição voluntária. No caso de ausência de contestação e impugnação por parte dos confrontantes e adequada instrução do pedido com planta e memorial descritivo, elaborados por profissional legalmente habilitado para tanto, o pedido deve ser julgado procedente. A necessidade de confecção de nova matrícula pelo Cartório de Registro de Imóveis não afasta a possibilidade de retificação de registro, mas reforça-o, sendo necessário o atendimento ao pleito a fim de garantir a adequação dos dados registrais."

(TJ-SC - AC: 00049114420138240135 Navegantes 0004911-44.2013.8.24.0135, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 14/02/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO COM ALTERAÇÃO DE ÁREA - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - LEI 10.931/04 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS CONFRONTANTES - PRESUNÇÃO DE ANUÊNCIA.
- As alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/04 ao artigo 213 da Lei 6.015 permitem expressamente a retificação de área com alteração de área, podendo ser feita administrativa ou judicialmente, desde que o interessado apresente planta e memorial descritivo assinado por profissional habilitado e pelos confrontantes - O parágrafo 4º do mesmo artigo 213, também alterado pela Lei nº 10.931/04, determina que 'presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação'.
(TJ-MG - AC: 10317030161515001 Itabira, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 03/04/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2007)

No caso em tela
,
esclareço que
o pleito inicial assenta-se, em verdade, em
retificação de registro imobiliário por
erro registral, não, todavia, em
declaração de domínio.

(fl.07, item 04;
pág. 13 do arquivo 1
).

Trata-se de ilação extraída do fato de o presente procedimento estar instruído
com documentos, como o espelho
de
cadastro imobiliário tributário de fls. 83
(pág. 02 do arquivo 3)
, no qual consta
a informação de que o imóvel possui 1.017 m2
(mil e dezessete metros quadrados)
de terreno e 989,00 m2
(novecentos e oitenta e nove metros quadrados)
de área construída (fls.16,
pág. 31 do arquivo 1
),
bem como planta
colacionada pelo ente municipal
(
fls. 79
(pág.71 do arquivo 2)
,
segundo qual o imóvel possui
982,39 m2
(novecentos e oitenta e dois metros e trinta e nove centímetros quadrados)
,
os quais evidenciam que o pedido de aumento da área advém de erro registral e não de atos ou fatos jurídicos.

Não bastasse, por meio da Secretária de Desenvolvimento Urbano (SEMDURB), a própria municipalidade confessa a necessidade de retificação da descrição do imóvel, por vislumbrar que as medidas presentes na matrícula do bem autoral não
se coaduna
m
com a realidade
(fls.88;
pág. 12 do arquivo 3
).

D
esse modo,
encontram-se presentes os requisitos para retificação da
área tabular,
uma vez que
(i) existe previsão de retificação de registro mesmo na hipótese de alteração da área; (ii) fora juntado aos autos a planta
com memorial descritivo e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente recolhida pelo profissional competente signatário
(fls.17/18; pág.
33/35 do arquivo 1
);
(iii) restou demonstrada a

consensualidade do procedimento,
eis que os confrontantes não apresentaram
impugnação
, mesmo após sua citação específica, conforme certidões de fls. 32,35,39 (pág. 63,69 e 78 do arquivo 1).

Importa esclarecer que, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante,
não há a obrigatoriedade de que a presente demanda siga o rito previsto pela jurisdição contenciosa
, pois “
Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal, é possível a retificação de registro de imóvel, mediante processo de jurisdição voluntária, ainda que implique acréscimo substancial, desde que demonstrada a discrepância por profissional habilitado e concordes todos os confrontantes, de acordo com a Lei Federal 6.015/73”
(TJ-MG - AC: 10005130016024001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019).

Lado outro,

em adstringência ao princípio do
tempus regit actum
, as regras de direito material apenas possuem incidência a partir da efetiva vigência da lei
n
ova, não retroagindo de modo a afetar as situações já consolidas sob a vigência de regramento anterior.

Isso significa dizer que
o direito das partes rege-se pelas normas vigentes por ocasião do ato praticado
.
A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 948/2020 CONVERTIDA NA LEI Nº 14.046/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
.
2. Em vista do princípio do tempus regit actum, a superveniência de nova lei não possui o condão de alcançar situação jurídica já deflagrada sob a égide de legislação anterior, não sendo possível a retroatividade da norma.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
(TJ-DF 07149068120208070001 DF 0714906-81.2020.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

N
essa linha de ideias e como
bem observado pelo magistrado primevo, não cabe ao Município exigir que imóveis construídos antes do advento do Plano
Diretor Municipal (PDM)
atual, datado de 1996
, como ocorre no caso dos autos em que o bem já existia em 1959,
se amolde
m
às exigências atuais de urbanização.

Não obstante,
no que se refere ao passeio público,
a própria autora anui com a exigência de que este possua uma largura mínima de 1,50 (um metro e cinquenta centímetros)
entre
a edificação
e
o logradouro
públic
o
(fls.132/135;
pág. 49/55 do arquivo 4
),
inexistindo, portanto, controvérsia quanto ao ponto.

Destarte, considerando
que
o procedimento de retificação objetiva a adequação dos dados cadastrais a uma realidade fática e que
a proposta registraria apresentada pela recorrida satisfez os requisitos legais
, não há censura a fazer na sentença.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
, de forma a manter na íntegra a sentença.

É
como voto.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O
Apelante
insurge-se contra
a sua condenação em honorários advocatícios,
ao argumento de falta de interesse de agir do apelado por (i) inexistir resistência do Poder Público; e por (ii) não ter a apelada procurado previamente a esfera administrativa para resolução da celeuma.

Ademais, pleiteia pela revogação

da
gratuidade de justiça
concedida
à
recorrida

(fls. 140/148; pág. 65/81 do arquivo 4).

P
ois bem.

Apesar de
o recorrente pugn
ar
para que
seja revogada a concessão da gratuidade de justiça deferida em favor da
autora/
apelada,
não traz a baila nenhum documento capaz de elidir o direito d
esta a percepção do
referido benefício, ônus que lhe incumbia, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE FATOS JÁ CONHECIDOS E APRECIADOS PELO JUÍZO EM CONTESTAÇÃO E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO HÁBIL A DEMONSTRAR ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE ENSEJARA A CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 100, do Código de Processo Civil, após ser concedida a benesse da gratuidade judiciária, o ônus de provar que a parte beneficiada não faz jus ao benefício é de quem tem interesse na revogação. Assim, é ônus da parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira do requerente da gratuidade de justiça lhe permitiriam arcar com os encargos processuais.

2. Na impugnação à justiça gratuita, a mera alegação de que o beneficiário não faz jus à benesse, desprovida de prova, não é capaz de afastar sua concessão.
3. Tendo em vista a ausência de comprovação, pelo agravante, da capacidade financeira da agravada, deve ser mantida a decisão que lhe deferiu os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07010996020208079000 DF 0701099-60.2020.8.07.9000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse caminhar, verificando-se
que o apelante apenas alega que o beneficiário não faz jus a benesse, todavia, não colaciona documentos que comprovem a capacidade financeira da parte, de rigor a manutenção da concessão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Adiante, c
om relação aos
honorários advocatícios
, sabe-se que o
Código de Processo Civil (CPC) adotou como regra
o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida na demanda deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC ).
1

Hipótese em que estará caracterizada
a sucumbência recíproca.

Em evolução, a Fazenda Pública não é condenada em honorários advocatícios se reconhece expressamente a procedência do pedido autoral quando citada para apresentar resposta, não havendo, pois, pretensão resistida. Sobre o tema, colaciono aresto do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/2002 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida. 2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, de que o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido (AgRg no REsp. 1.389.810/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.9.2013). 3. Ressalta-se, ainda, que o STJ, ao julgar o REsp. 1.202.551/PR (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8.11.2011), firmou entendimento segundo o qual, havendo resistência à pretensão deduzida por parte da Fazenda Nacional ao apresentar Contestação impugnando o pedido formulado pela parte autora, impõe-se o afastamento da norma do art. 19, § 1o., I da Lei 10.522/2002.
4. Na hipótese dos autos, houve o acolhimento total do pedido do autor sem resistência por parte da Fazenda, que apenas apresentou Contestação a fim de informar que a questão foi solucionada no âmbito administrativo, de forma que não cabe a condenação em honorários, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Precedentes: REsp. 1.645.066/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 1.551.780/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.8.2016). 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 437958 PR 2013/0389775-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

Partindo de tais premissas
,
diante da procedência
em parte do
pleito
autoral
,
entendo deva ser
mantida
a
fixação de honorários de forma recíproca
entre as partes.

É dizer,
não existe razão para afastar
a
responsabilidade do Município pelos ônus sucumbenciais
na parte que lhe cabe
,
a uma porque resistiu a pretensão autoral
(fls.
41/46
e

59/64;
pág. 81/88 do arquivo 1 e pág. 01/03 e 31/41 do arquivo 2
)
,
bem como porque restou vencido em
parte de
suas alegações.

A
demais disso,
saliento que
“
A providência para alterações de registros ou averbações no ofício de imóveis pode ser administrativa, facultado ao interessado valer-se do procedimento judicial de jurisdição voluntária, segundo a Lei de Registros Públicos
.”
(TJ-RS - AC: 70077850212 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/06/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

Desse modo,

constatada a sucumbência
parcial
do Município, de rigor a sua condenação na verba honorária, nos termos do art. 85, caput, do CPC, valendo destacar que a invocação do princípio da causalidade somente encontra pertinência nos casos de julgamento da lide sem resolução de mérito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.
6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública. 7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.
(STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Contudo, em que pese o desprovimento recursal quanto ao tema, por se tratar-se os honorários sucumbenciais de matéria de ordem pública, tenho por bem,
de ofício
reformar a sentença quanto a fixação dos honorários por equidade
.

Isso porque o
C. Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos Recursos repetitivos, Tema 1076,
firmou
a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais só podem ser arbitradas por equidade na hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

A corroborar com o entendimento supra
,
o §8º do mesmo diploma,

definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios,
isto é
, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

No caso dos autos, a inicial estipulou o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
outrossim,
visto que a ação possui valor definido, nos termos da inicial,

de ofício

fixo
honorários sucumbenciais à razão de 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§
2°,

3
º e 11º, do CPC.
Suspensa a exigibilidade da autora/apelada, face a assistência judiciária deferida.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exp
o
sto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
,
de forma a manter na íntegra a sentença.

Q
uanto a apelação, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

De ofício
,
fixo os honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da autora/apelada, a teor do art. 98, §3°, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

(Questão de ordem)

Eminentes Pares, em se tratando de matéria atinente a registros públicos (retificação), com o intuito de evitar futuras arguições de nulidade, entendo necessária a prévia oitiva do Ministério Público em 2º grau, no termos do art. 214, §3º, da Lei 6.015/73, providência que, na origem, foi devidamente cumprida.

É como me manifesto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.